Tribunal: TJMT
Processo: 1023867-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023867-51.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (REQUERIDO), ADNELSON BESSA DA SILVA - CPF: 018.990.121-76 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO MANTIDO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando atribuir efeito suspensivo ao agravo em execução
penal

interposto contra decisão
proferida pel
o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juscimeira, que indeferiu o pedido de imposição de monitoramento eletrônico ao reeducando
que se encontra
cumpri
ndo
pena em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em caráter excepcional, a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal, a fim de determinar o uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 197 da Lei de Execução Penal dispõe que das decisões proferidas pelo Juiz
da Vara de Execuções Penais
caberá recurso de agravo
em execução penal
, sem efeito suspensivo, admitindo-se exceção apenas em hipóteses absolutamente extraordinárias, quando comprovados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, além de eventual teratologia da decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
a concessão de
efeito suspensivo ao agravo em execução apenas diante de decisões manifestamente ilegais ou que importem grave risco ao sistema de execução penal, o que não se verifica na hipótese.

A decisão recorrida examinou adequadamente os requisitos do art. 146-B da LEP, concluindo pela desnecessidade do monitoramento eletrônico, inexistindo teratologia, omissão ou ausência de fundamentação.

Não restou demonstrado risco concreto que justifique a medida excepcional, tampouco plausibilidade do direito invocado, sendo insuficiente a mera alegação de ausência pontual de comparecimento do apenado.

A utilização da via cautelar não pode suprir a ausência de previsão legal de efeito suspensivo ao agravo
em execução penal
, sob pena de violação às garantias do devido processo legal e da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Cautelar inominada julgada
improcedente.

Tese de julgamento:

O agravo em execução penal tem efeito apenas devolutivo, sendo admissível a concessão de efeito suspensivo apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, quando demonstrados de plano o
fumus boni iuris
, o
periculum in mora

ou
a teratologia da decisão recorrida.

A ausência de estabelecimento adequado ou o descumprimento pontual de condições do regime semiaberto não autorizam, por si só, a imposição de monitoramento eletrônico nem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo
em execução penal
.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 146-B e 197; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 1.002.609/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/6/2025; STJ, HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 28/6/2016; STJ, REsp n. 1.970.217/MG (Tema 1161), Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/5/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso
, com pedido liminar
inaudita altera parte
, objetivando atribuir efeito suspensivo ao agravo em execução
penal
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juscimeira, no bojo do processo executivo de pena n. 0002630-58.2017.8.11.0064, que indeferiu o pedido de
imposição
d
o uso de monitoramento eletrônico
ao reeducando
Adnelson
Bessa da Silva,
durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que o monitoramento eletrônico é imprescindível para a fiscalização do cumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, especialmente diante da inexistência de estabelecimento adequado para o
cumprimento da pena nesse regime. Alega, ainda, que o reeducando não vem cumprindo satisfatoriamente as condições estabelecidas, tendo deixado de comparecer em Juízo no mês de maio de 2025, bem como não consta nos autos o efetivo comparecimento referente ao mês de julho.

O pedido liminar foi indeferido
(ID.
300917388
).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer subscrito pelo
Dr. Roberto Aparecido Turin
,
foi
pelo conhecimento e provimento da ação cautelar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

A concessão de efeito suspensivo a
o
agravo em execução penal, por meio de ação cautelar inominada, configura medida de exceção, admissível apenas em hipóteses absolutamente extraordinárias, quando comprovados, de plano, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
,
teratologia ou ausência de fundamentação na decisão recorrida.

Conforme dispõe o art. 197 da LEP:

Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo.

A doutrina majoritária e a jurisprudência do STJ têm admitido, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo quando demonstrada a presença de circunstâncias graves e concretas, como decisões potencialmente teratológicas ou de risco sistêmico ao sistema carcerário.

Segundo Guilherme Nucci,
o efeito do Agravo em Execução Penal é meramente devolutivo
, exceto quando o juiz expedir ordem para desinternar ou liberar alguém do cumprimento de medida de segurança, hipótese em que o Agravo pode ser recebido no efeito suspensivo. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. ed., rev., atual., e reform. - Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Conforme esse entendimento, destaca-se o seguinte julgado
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO PELO JUIZ EXECUTÓRIO. TRIBUNAL A QUO DETERMINOU A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO E A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE PRATICADA EM 2023. RECURSO IMPROVIDO.

1- A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

2- Em julgamento do Recurso Especial n. 1.970.217/MG (Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023,
DJe
de 1o/6/2023), na sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 1161), em sessão de 24/5/2023, a Terceira Seção desta Corte firmou tese no sentido de que A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

3- No caso, no boletim informativo de pena, consta claramente essa falta grave, praticada em 3/1/2023, consistente em abandono de saída temporária -, demonstrando que o sentenciado ainda apresenta um comportamento indisciplinado, o que justifica a realização do exame antes da apreciação final do livramento.

4- Improcede o argumento defensivo de que quando da interposição do recurso, o agravante estava em regime semiaberto e seu estado se alterou (concedido livramento condicional), ou seja, o agravante já não se encontrava em regime semiaberto, esvaziando o objeto do agravo em execução.
Afinal, o recurso de agravo em execução não suspende a execução penal, de modo que a decisão concessiva de primeiro deveria fazer efeito até a decisão de segunda instância:

5- [...] "A teor do artigo 197 da Lei de Execução Penal, das decisões proferidas pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais admite-se recurso de agravo, sem efeito suspensivo. [...] (
AgRg
no HC n. 687.237/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 14/2/2022.)

6- Agravo Regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 1.002.609/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

A decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juscimeira analisou de forma criteriosa os requisitos previstos no art. 146-B da LEP, que delineia as hipóteses autorizadoras do monitoramento eletrônico, concluindo que, no caso concreto, a utilização da tornozeleira eletrônica se revela desnecessária para a fiscalização do cumprimento do regime semiaberto.

A alegação ministerial de que a imposição da medida visa assegurar a efetividade do recurso carece de demonstração de risco concreto, tampouco foi evidenciada a plausibilidade de êxito do agravo. De igual modo, a suposta inexistência de instrumento processual eficaz à atuação do
Parquet
não legitima a utilização indevida da via cautelar, tampouco autoriza o afastamento das garantias inerentes ao devido processo legal.

Os precedentes citados pelo Ministério Público (
AgExPe
no 1025848-23.2022.8.11.0000,
AgExPe
no 1003133-50.2023.8.11.0000/TJMT e HC 683.805/RJ do STJ) revelam contextos fáticos diversos, nos quais a imposição do monitoramento eletrônico decorreu de elementos específicos, como histórico de descumprimento reiterado das condições impostas, acentuada periculosidade do agente ou condenações por crimes de elevada gravidade
, o que não ocorre no presente caso.

Ressalte-se que, no EP no 1020235-85.2023.8.11.0000, o apenado sequer havia iniciado o cumprimento da pena, circunstância que difere substancialmente da presente hipótese, em que se verifica apenas ausência pontual no cumprimento da obrigação de comparecimento mensal
, o que não justifica, por si só, a concessão do efeito suspensivo pretendido, que configura medida excepcional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente cautelar inominada
ajuizada pelo Ministério Público a fim de
indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução
penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025